Tribunal: TJMT
Processo: 0001791-48.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001791-48.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TANIA REGINA DE SIQUEIRA - CPF: 429.593.811-49 (APELADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (APELANTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO MOTA SERRA - CPF: 883.753.071-49 (ADVOGADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (APELANTE), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INOVAÇÕES RECURSAIS –
NÃO CONHECIDAS
– NULIDADE DE CONTRATO DE HONORÁRIOS – LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Preliminares de inépcia da inicial e ausência de indicação do valor da causa configuram inovações recursais, não tendo sido suscitadas oportunamente, o que imped
e

a apreciação em sede de apelação.

2.
O laudo pericial grafotécnico possui grande valor probatório e presunção de veracidade, sendo elaborado por profissional qualificado e imparcial, não podendo ser desconstituído por meras alegações ou prova testemunhal insuficiente.

3.
A perícia grafotécnica foi conclusiva ao identificar que a assinatura no contrato de honorários foi objeto de montagem, configurando falsificação e, consequentemente, a nulidade do contrato.

4.
A prova testemunhal apresentada pelas apelantes não se mostrou suficiente para desqualificar o laudo pericial ou comprovar a validade do contrato de honorários.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de A
pelação
Cível
interposto
por
FABIANA CARLA DE OLIVEIRA

e por

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU

contra a sentença de ID.
218903886
, proferida pelo Juízo da
2a
Vara Cível da Comarca de Barra d
o Garças
/MT nos autos
de
Embargos à Execução

ajuizad
a

por

TANIA REGINA DE SIQUEIRA
,

na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial
para
reconhecer
a nulidade do contrato de honorários advocatícios e extingui
r o processo executivo
.

Em suas razões de ID.
218903889
, a
s
Apelante
s

argumentam
,
preliminarmente
, acerca da inépcia da inicial e da
ausência de indicação do valor da causa, além de sustentarem
, no mérito,
que a sentença deve ser reformada em razão da relevância da prova testemunhal e da autenticidade do contrato de honorários.

Recurso tempestivo (ID.
218903894
) e preparado (ID.
220086161
).

Devidamente intimada, a
A
pelada
apresentou contrarrazões
ao ID.
218903893
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

I) DA INÉPCIA DA INICIAL E DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA

As
A
pelantes sustentam a inépc
ia da inicial, afirmando que a E
mbargante
/Apelada
apresentou uma narrativa contraditória e ilógica, não respeitando os requisitos
do art. 330, § 1o, III, do CPC.

Não bastando,
alegam ainda a nulidade da sentença por ausência de indicação do valor da causa nos embargos à execução, em vi
olação ao art. 319, VI, do CPC.

Contudo,
tais alegações configuram inovação recursal
, uma vez que não fo
ram
suscitada
s
em momento oportuno, durante a fase de contestação dos embargos à execução
e
seque
r constaram da sentença recorrida;
situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Nesse sentido,
cito jurisprudência desta
Eg
. Corte Estadual sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO EM CONTRARRAZÕES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA APELANTE RELATIVA À VERBA HONORÁRIA – ART. 83 DO CPC - EMPRESA ESTRANGEIRA – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – O DIREITO DE RESOLUÇÃO SE EXTINGUE EM 05 ANOS, NO MESMO PRAZO DA PRETENSÃO CREDITÍCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se admite a
inovação
de pedido em sede recursal
, cumprindo
ao autor suscitar na inicial e
ao réu na
contestação
todas as questões que pretendam
sejam
objeto de apreciação pelo Tribunal.

Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão da cob
rança do crédito que decorre do
contrato.
”

(
TJ/MT. RAC 1061942-46.2019.8.11.0041. Relator Des.

Rubens De Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado
.
Julgado em 16/08/2023,
publicado
no DJE 18/08/2023
;
g.

n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃ
O – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL –
PEDIDO
NÃO
FORMULADO AO JUÍZO RECORRIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
– REVISIONAL EM
CONTESTAÇÃO

– POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA – ABUSIVIDADE AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS COMO ENCARGO DE MORA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – EXCLUÍDA – CUMULADA
COM DEMAIS ENCARGOS – TARIFAS –
PEDIDO

GENÉRICO - REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS EXTORSIVAS - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Se o

pedido

de aplicação da teoria do adimplemento substancial não foi formulado ao Juízo “a quo”, sua análise fica inviabilizada, sob pena de configuração de
inovação
recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(...)
”

(
TJ/MT. RAC
1019965-60.2020.8.11.0002. Relatora
Desa
.

Serly
Marcondes Alves
, Q
uarta Câmara de Direito Privado.
Julgado em 13/09/2
023,
Publicado
no DJE 19/09/202;
g.

n.)

Ademais, cumpre
destacar que,
no presente caso,
não há qualquer demonstração de força maior que justifique a apresentação de novos fatos e teses
, não
se enquadrando, portanto, na hipótese do art. 1.014 do CPC
.

Diante disso,

deixo de conhecer as aludidas preliminares
e, em vista disso,
não conheço dessa parte do recurso
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta
Câmara:

Ressai dos autos que

TANIA REGINA DE SIQUEIRA

ajuizou
Embargos à Execução
contra a
s

advogadas
FABIANA CARLA DE OLIVEIRA

e por

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU
,
sob a arguição de que
, em 2013,
teria
contrat
ado verbalmente as A
pelantes para serviços advocatícios referentes a uma demanda previdenciária, com a promessa de paga
mento de 03 (três)
salários mínimos
.

Entretanto
, após a obtenção do êxito na ação judicial,
teria sido
exigido um pagamento adicional de 50% do valo
r retroativo recebido, o que a A
pelada considerou excessivo e, ainda, alegou que a assinatura no contrato apresentado pelas
Apelantes era falsa.

A
pós o devido processo legal,
o
dout
o
magistrad
o

a quo
julgou
procedente
em parte
o feito
para
reconhecer a nulidade do contrato de honorários advocatícios

e, consequentemente, a inexistência do débito representado.

Irresignada
s
,
FABIANA CARLA DE OLIVEIRA

e por

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU

recorre
m

contestando
a prova testemunhal e pericial produzida
s
nos autos
.
De forma que, r
equer
em
a reforma da
r.
sentença, para julgar a ação
im
procedente
em sua integralidade
.

Pois bem.
A
controvérsia recursal se cinge à
validade do contrato de honorários advocatícios que fundamentou a ação de execução
.

As A
pelantes argumentam que os depoimentos das testemunhas arroladas
foram

desconsiderada
s
pelo juízo de primeira instância,
quando essas seriam essenciais
para comprovar a existência e val
idade do contrato de honorários, dado que
teriam presenciado a assinatura do contrato de honorários
.

No caso em testilha, apesar do esforço argumentativo da parte Apelante
,
observo que
a sentença foi clara ao avaliar que as testemunhas
arroladas pelas
A
pelantes não presenciaram a assinatura do contrato
em questão
.

In
verbis
:

“(...)

Além disso,
é possível concluir da oitiva das testemunhas arroladas pelas Embargadas que elas NÃO ASSISTIRAM a embargante assinar o contrato de honorários, bem como, disseram que as Embargadas possuíam o contrato original arquivado e, ao contrário disso, as Embargadas alegam não
tê-lo
encontrado
, conforme manifestação colacionada no id.

67062381.
”
(
vide
ID.
218903887 - Pág. 3
; g. n.)

Cabe registrar que, embora a
testemunha
Luzia Barbosa Claudio

tenha
afirm
ado
t
er visto a A
pelada com alguns documentos em mãos, não confi
rmou, de forma categórica, que a A
pelada tenha assinado o contrato de honorários na presença das testemunhas
(
Cf
. ID.
218903875
)
.

De igual modo,
a testemunha
Ananda
Cristiny
de Souza
, que trabalhava na recepção do escritório da
s A
pelantes,
igualmente
não presenciou a assinatura do contrato, apenas relatando que ouviu conversas sobre o pagamento dos honorários

(
Cf
. ID.
218903875
)
.

Dessa forma, a sentença de primeira instância corretamente analisou os depoimentos testemunhais
,

os quais
não foram suficientes para desqualificar a conclusão do laudo pericial
, devendo prevalecer sobre as demais provas:

“ACIDENTE DO TRABALHO – MALES PSICOLÓGICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL –
Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito habilitado e de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento
da lide, desmerecendo renovação ou complementação

– NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPREGADORA - Não há qualquer obscuridade, contradição ou imprecisão no laudo pericial, que justifique tal diligência. MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO LABORAL – Provado pericialmente a ausência de incapacidade e de liame entre os males psicológicos e o labor, descabido qualquer benefício acidentário. Preliminar afastada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.”
(TJ/SP. R
AC: 10738758920218260053
.
Relator
Des.

Antonio
Tadeu Ottoni,
16a Câmara de Direito Público.
Data de Julgamento: 30/09/2022
,
Data
de Publicação: 30/09/2022
; g. n.
)

Nesse ponto,
compulsando detidamente os autos, observo do
laudo pericial grafotécnico
, cujo objeto cingia no exame da “
autenticidade gráfica da assinatura em nome Tania Regina de Siqueira, aposta em Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
”
(
ID. 218903840
)
, ter-se
concluiu de maneira inequívoca que a assinatura da apelada no contrato de honorários foi objeto de montagem
.

Segundo o entendimento consolidado na jurisprudência, o laudo pericial
possui grande valor probatório e goza de presunção de veracidade

que somente pode ser desconstituída por prova robusta em sentido contrário:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
HIGIDEZ DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA.
O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto
e, por conseguinte, homologado pelo magistrado, em decisão
devidamente fundamentada, como no caso dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ/GO. R
AI: 557367467202380900
87. Relator: Des
. Wilton M
uller Salomão, 11a Câmara Cível.
Data de Publicação: (S/R) DJ
; g. n.
)

Ainda que as Apelantes insista
m na autenticidade do contrato de honorários, sustentando que a perícia grafotécnica confirmou a autenti
cidade da assinatura da apelada,
é cediço que
a
validade do contrato depende da autenticidade e regularidade de sua assinatura
,
sendo impossível convalidar um contrato com assinatura falsificada
, como é o caso dos autos
.

A toda evidência, percebe
-se
que
, d
iferentemente do sustentado,

a perícia foi conclusiva ao identificar que a assinatura foi transplantada de outro documento,
configurando falsificação
;
sendo t
al
conclusão é suficiente para reconhecer a nulidade do contrato, conforme reiterada jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - DESERÇÃO DO SEGUNDO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO DA PRIMEIRA APELAÇÃO -
FALSIDADE DAS ASSINATURAS RECONHECIDA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NULIDADE DOS CONTRATOS
- DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. A inércia em atender à ordem de recolhimento do preparo após o indeferimento da justiça gratuita implica deserção do recurso. Nas ações em que o autor nega a existência do débito, o ônus de provar a legitimidade da cobrança é do réu, pois não é de se exigir daquele a prova negativa de fato.
Demonstrada a falsidade da assinatura mediante laudo de perícia grafotécnica, deve ser reconhecida a inexistência da contratação
. O prejuízo decorrente dos descontos mensais nos proventos da parte
autora ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, por impactar seus parcos rendimentos mensais. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. Em se tratando de indenização por ato ilícito extracontratual, os juros de mora contam-se da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
(TJ/MG. RAC
5003140-45.2018.8.13.0209 1.0000.23.258619-8/001
. Relator: Des.
Marcelo Pereira da Silva, 11a Câmara Cível,
Data de Julgamento: 08/05/2024
,
Data
de Publicação: 08/05/2024
; g. n.
)

Destarte,
diante da robustez do laudo pericial, que confirmou a falsidade da assinatura no contrato de honorários, e da ausência de provas em sentido contrário capazes de infirmar a conclusão pericial, deve-se manter a sentença que reconheceu a nulidade do contrato e, consequentemente, a inexistência do débito.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do Apelo e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
Cível
interposto
por

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA

e por

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem.

No mais, majoro a condenação em
honorários advocatícios para
15
% (
vinte
por cento) sobre o
valor
atribuído
à

Ação d
e Execução n
.
0007647-27.2018.8.11.0004,

atendendo ao qu
e dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024